Tribunal: TJMT
Processo: 1004421-28.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004421-28.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Cessão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ISABELLA MELO E SILVA - CPF: 027.067.301-61 (ADVOGADO), JURACY MARIA BASTOS MARQUES - CPF: 831.437.181-53 (AGRAVANTE), LUAN BASTOS MARQUES - CPF: 060.152.701-10 (AGRAVANTE), LUDMILLA BASTOS MARQUES - CPF: 066.133.151-25 (AGRAVANTE), ALEXANDRE DA SILVA AGUIAR - CPF: 128.054.251-97 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MAURO JOSE MARQUES - CPF: 432.196.831-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JURACY MARIA BASTOS MARQUES - CPF: 831.437.181-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ALEXANDRE DA SILVA AGUIAR - CPF: 128.054.251-97 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (AGRAVADO), LETICIA BASTOS VITALINO - CPF: 040.356.961-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE
INVENTÁRIO.
RITO DE
ARROLAMENTO SUMÁRIO. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS POR ESCRITURA PÚBLICA. SUBROGAÇÃO DO CESSIONÁRIO.
ART. 1.793 DO CC.
DETERMINAÇÃO DE
CITAÇÃO DOS HERDEIROS CEDENTES
.

DESNECESSIDADE.

RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pela 2ª Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande, nos autos de Arrolamento Sumário, que determinou a intimação d
os autores
para promover o ajuizamento da modalidade adequada de inventário, com eventual alteração do rito processual e integração dos herdeiros na relação processual por citação ou anuência expressa.

Os agravantes sustentam que todos os herdeiros e a viúva meeira
de
Alexandre da Silva Aguiar, falecido em 1983, cederam integralmente seus direitos hereditários sobre o único imóvel do espólio, por meio de Escritura Pública lavrada em
19-4-2004
, em favor de Mauro José Marques
.

II. Questão em discussão

Verificar
se, havendo cessão integral de direitos hereditários formalizada por escritura pública por todos os herdeiros maiores e capazes, é necessária a citação ou nova manifestação de concordância dos cedentes para o processamento do inventário pelo rito do arrolamento sumário.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 1.793 do CC, o direito à sucessão aberta e o quinhão hereditário podem ser objeto de cessão por escritura pública, negócio jurídico que importa a sub-rogação do cessionário na posição patrimonial dos herdeiros cedentes.

Embora a qualidade de herdeiro permaneça personalíssima, o conteúdo patrimonial da herança é transmissível, de modo que a cessão integral dos direitos hereditários confere ao cessionário legitimidade exclusiva para pleitear a adjudicação do bem integrante do espólio.

A exigência de citação dos herdeiros cedentes, quando já manifestaram expressamente sua vontade por instrumento público dotado de fé pública, configura formalismo excessivo incompatível com os princípios da economia processual, da eficiência e da duração razoável do processo.

Em tal contexto, a escritura pública de cessão constitui prova suficiente da anuência dos herdeiros para fins de processamento do arrolamento sumário, especialmente quando inexistem outros bens a partilhar e o cessionário assume integralmente a titularidade patrimonial dos direitos sucessórios.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A cessão de direitos hereditários formalizada por escritura pública opera a sub-rogação do cessionário na posição patrimonial do herdeiro cedente, conferindo-lhe legitimidade para atuar no inventário.

Havendo cessão integral dos direitos hereditários por todos os herdeiros maiores e capazes, é desnecessária a citação ou nova anuência dos cedentes para o processamento do inventário pelo rito do arrolamento sumário.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 2ª Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande que, em Arrolamento Sumário
n.
1032812-21.2025.8.11.0002
, determinou
“
a intimação da parte requerente para que, no prazo de 10 dias, promova o ajuizamento da ação de inventário adequada, ou seja, inventário comum, se os bens ultrapassarem 1.000 salários mínimos - o que, salvo engano, não é o caso - ; arrolamento comum (art. 664 do CPC); ou arrolamento sumário do autor da herança original
”
.

Os agravantes alegam que ajuizaram
a presente demanda
com base na Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários lavrada em
19-4-2004
, perante o 3º Serviço Notarial e Registral das Pessoas Naturais de Cuiabá, pela viúva e pelos 13 herdeiros do autor da herança,
Alexandre
da
Silva Aguiar
, o qual veio a óbito em
5-2-1983
, deixando um único imóvel no valor de R$80.737,16.

Aduzem que o juízo
a quo
concluiu que todos os herdeiros devem integrar a relação processual por citação ou por comprovação da anuência expressa quanto a adjudicação do bem, independentemente da existência de Cessão de Direitos Hereditários por Escritura Pública.

Afirmam que a Cessão de Direitos Hereditários, quando devidamente formalizada por Escritura Pública, gera a substituição total da posição dos herdeiros cedentes, conforma dispõe o art. 1.793, § 1º do Código Civil.

Explica que se trata de sub-rogação convencional, em que, mediante pagamento de valores, o cessionário ocupa a posição jurídica dos cedentes, passando a ter titularidade como herdeiro do quinhão cedido, com toda amplitude originária, de todos os poderes e pretensões.

Acrescentam que
“
embora os herdeiros que cedem seus direitos hereditários não percam a sua condição de herdeiro com a outorga da cessão, por se tratar de qualidade pessoal e intransmissível, não há razão para a integração processual, diante do princípio da substituição do herdeiro originário previsto no art. 1.784 do CC
”
.

Assevera que há 22 anos o cessionário é titular do quinhão dos direitos originários, vendido a título oneroso, ou seja, é proprietário de 100% do referido imóvel, e não há outro bem a partilhar.

Informam que o paradeiro dos 13 herdeiros do autor da herança é completamente desconhecido, e a exigência de suas citações implicaria a imposição de entraves desnecessários e atraso significativo na tramitação do feito, o que afronta o princípio da duração razoável do processo.

Pedem
que seja reconhecido “
a desnecessidade da citação dos herdeiros cedentes ou apresentação do instrumento de procuração e concordância expressa quanto a partilha e, consequentemente, assegurar a continuidade do processo pelo rito do Arrolamento Sumário
”
.

Antecipação da tutela recursal deferida
para
dispensar
a
i
nventariante quanto a necessidade de promover, no prazo de 10 dias, a alteração do rito
do
demanda
(Id.

345259366
).

Sem Contraminuta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravantes insurgem-se contra a decisão que
determinou
“
a intimação da parte requerente para que, no prazo de 10 dias, promova o ajuizamento da ação de inventário adequada, ou seja, inventário comum, se os bens ultrapassarem 1.000
salários-mínimos
- o que, salvo engano, não é o caso
-;
arrolamento comum (art. 664 do CPC); ou arrolamento sumário do autor da herança original
”
.

Alegam que
h
ouve Cessão de Direitos Hereditários formalizada por Escritura Pública lavrada em
19-4-2004
, assinada pela viúva meeira e por todos os 13 herdeiros do falecido Alexandre da Silva Aguiar, transferindo a totalidade de seus direitos ao cessionário Mauro José Marques
,
falecido em 2013, e sucedido pelos ora agravantes
.

Pedem
que seja reconhecido “
a desnecessidade da citação dos herdeiros cedentes ou apresentação do instrumento de procuração e concordância expressa quanto a partilha e, consequentemente, assegurar a continuidade do processo pelo rito do Arrolamento Sumário
”
.

Nos termos do art. 1.7
9
3 do CC,
“o
direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que disponha o
co-herdeiro
, pode ser objeto de cessão por escritura pública
”.

Diante desse contexto, uma vez
realizada a cessão, opera-se asub-rogaçãodo cessionário na posição jurídica patrimonial dos cedentes
.

Embora a qualidade de herdeiro seja pessoal e intransmissível, o conteúdo patrimonial da herança é disponível. Se todos os herdeiros maiores e capazes cederam a totalidade de seus quinhões referentes ao único bem do espólio, o cessionário passa a deter a legitimidade exclusiva para pleitear a adjudicação do bem.

N
esse
sentido
:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CESSÃO DE DIREITOS
HEREDITÁRIOS.
BEM DETERMINADO. NULIDADE.
AUSÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO
VÁLIDO .
EFICÁCIA CONDICIONADA QUE NÃO IMPEDE A TRANSMISSÃO DA POSSE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ).
2 .
Embargos de
terceiro opostos
por adquirente de direitos hereditários sobre imóvel pertencente a espólio, cedidos a terceiros antes de ultimada a partilha com a anuência daquelas que se apresentavam como únicas herdeiras, a despeito do reconhecimento de outros dois sucessores por sentença proferida em ação de investigação de paternidade cumulada com petição de herança. 3. O juízo de procedência dos embargos de terceiro está condicionado à comprovação da posse ou do domínio sobre o imóvel objeto de penhora.
5.
A cessão de direitos hereditários sobre bem singular, desde que celebrada por escritura pública e não envolva o direito de incapazes, não é negócio jurídico nulo, tampouco inválido, ficando apenas a sua eficácia condicionada a evento futuro e incerto, consubstanciado na efetiva atribuição do bem ao herdeiro cedente por ocasião da partilha. 6. Se o negócio não é nulo, mas tem apenas a sua eficácia suspensa, a cessão de direitos hereditários sobre bem singular viabiliza a transmissão da posse, que pode ser objeto de tutela específica na via dos embargos de terceiro.
7 .
Admite-se a oposição de embargos de terceiro
fundados
em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, mesmo que desprovido do registro, entendimento que também deve ser aplicado na hipótese em que a posse é defendida com base em instrumento público de cessão de direitos hereditários. Súmula nº 84/STJ. 8. Peculiaridades da causa que recomendam a manutenção da posse do imóvel em favor da embargante/
cessionária.
9. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1809548 SP
2019/0106595-5, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 19/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/05/2020)
.

No caso,
o autor da herança, Alexandre da Silva Aguiar, faleceu em 1983
e em 19-4-2004,
foi lavrada Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários (Id. 205172683 na origem), na qual a viúva meeira e
todos os
herdeiros cederam, a título oneroso, seus direitos sobre o referido imóvel a Mauro José Marques.

Verifica-se que exigir
a
citação
de 13 pessoas, cujos paradeiros são desconhecidos, para que ratifiquem uma vontade já expressa em documento público dotado de fé pública, lavrado
há mais de 20 anos
, constitui formalismo exacerbado que atenta contra os princípios da economia processual e da celeridade.

Portanto
,
a
Escritura Pública apresentada é prova suficiente da anuência dos herdeiros, preenchendo o requisito exigido pelo rito do Arrolamento Sumário.

A propósito:

Agravo de instrumento. Inventário. Cessão de direitos hereditários. Citação dos herdeiros
cedentes .
Desnecessidade. Sub-rogação do cessionário nos direitos do cedente. Cessão de direitos que torna dispensável a citação dos cedentes nos autos de inventário. Recurso conhecido e
provido .
1. Com a realização da cessão de direitos hereditários, o cessionário sub-roga-se no direito do herdeiro cedente, assumindo sua titularidade na partilha e, consequentemente, tornando desnecessária a citação do cedente nos autos de inventário.

(TJ-PR 00171178020238160000 Mangueirinha, Relator.: Rogério
Etzel
, Data de Julgamento: 05/06/2023, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/06/2023)
.

Ressalta-se que
o art. 616, V, do CPC confere legitimidade concorrente ao cessionário para requerer o inventário.
Além disso,
t
ratando-se de herdeiro único (por sub-rogação da totalidade dos direitos), aplica-se o disposto no art. 659, § 1º, do CPC, sendo cabível o pedido de adjudicação.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para
afastar a necessidade de
citação ou nova anuência dos herdeiros cedentes,
e determin
o
o regular prosseguimento do feito pelo rito do Arrolamento Sumário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026